Tribunal: CARF
Processo: 13819.901804/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901804/2014-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.851 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
NAZCA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.850, de 21 de
julho de 2021, prolatado no julgamento do processo 13819.901803/2014-14, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Leticia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação – PER/DCOMP
que indicou como crédito pagamento a maior relativo ao IRPJ. O despacho decisório foi
fundamentado na utilização integral dos pagamentos localizados para a quitação de débitos da
própria contribuinte, informando não terem restado créditos disponíveis para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, a existência do direito creditório compensado; alega que teria recolhido a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901804/2014-69
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.851 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901804/2014-69

maior o imposto devido no 4o trimestre de 2013, resultando no saldo credor objeto do pedido de
compensação.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento indeferiu o recurso sob a alegação de que não haveria nos autos elementos
probatórios suficientes para albergar as razões expendidas pela Recorrente.
Inconformada com a referida decisão, a Contribuinte apresentou recurso
voluntário através do qual, em aditamento ao já alegado na manifestação de inconformidade,
argui ter juntado aos autos os lançamentos contábeis que influenciaram o recolhimento a maior
de IRPJ objeto da compensação.
Para cada uma das contas evidenciadas nos documentos anexados e que foram
objeto de ajuste por parte da Contribuinte, foram juntados os lançamentos contábeis realizados
no Livro Razão, apresentados com o recurso voluntário. Também foram anexadas cópias do
despacho decisório, do PER/DCOMP, dos DARFs, e da DIPJ.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência deste
Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise de
liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita
Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior de IRPJ relativo ao 4o trimestre de
2013. A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da Recorrente em função das
informações constantes da DCTF entregue para o período respectivo em contraposição
aos pagamentos/recolhimentos efetuados.
Já a decisão recorrida indeferiu a manifestação de inconformidade, pois concluiu que
não haveria nos autos elementos probatórios suficientes para albergar as razões
expendidas pela Recorrente, citando explicitamente a necessidade da apresentação da
escrituração comercial e fiscal. Vejam:
Apesar da retificação da DCTF, é imprescindível que a Interessada junte
contabilidade e documentos de suporte dos lançamentos, concatenando-os, de
modo demonstrar a exclusão do débito e o crédito pleiteado, o que não se
verificou aqui. A decisão recorrida é bem clara ao dispor sobre a necessidade da
juntada aos autos da escrituração comercial e/ou fiscal (pelo menos na parte em
que interessaria à demanda) para comprovar os alegados créditos de titularidade
da Contribuinte.
Ou seja, a decisão recorrida foi de clareza solar ao estabelecer o caminho que deveria ter
sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, segundo a
decisão recorrida, haveria a necessidade de comprovar o erro cometido no
preenchimento da DCTF e a existência dos alegados créditos mediante a juntada da
escrituração comercial/fiscal, o que não teria sido feito pela Recorrente quando da
manifestação de inconformidade.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.851 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901804/2014-69

Com o recurso voluntário a Recorrente trouxe uma quantidade muito grande de
documentos, justamente aqueles apontados pela decisão recorrida e que deveriam dar
suporte às alegações constantes da manifestação de inconformidade. Foram juntados a
DIPJ e o livro razão das contas contábeis relacionadas aos ajustes promovidos na
apuração do IRPJ, sendo todos os documentos relativos ao período de apuração em que
ocorrido o pagamento indevido.
Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a validade
das alegações da Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de
que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas que precisam ser melhor
verificadas.
Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para que
avalie os documentos que acompanham o recurso voluntário e verifique sua eficácia
para comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que deverá ser
submetido à apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo
de 30 dias.
Após esse prazo, deve o processo retornar a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos acima
expostos.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital